Tribunal: TJES
Processo: 0001215-86.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001215-86.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS BATISTA SOBRINHO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001215-86.2017.8.08.0011

A
PELANTE:
LUIS BATISTA SOBRINHO

A
PELAD
O:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

J
UIZ: DR. LOBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS BATISTA SOBRINHO em razão da sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizados em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, cujo
decisum
julgou-os improcedentes e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 83, §8º do CPC) e por apreciação equitativa deste magistrado (art. 83, §2º do CPC) tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município.
”

Em suas razões recursais, requereu a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pelo desempenho da curadoria especial; a nulidade da citação por edital; a prescrição do crédito tributário; além da modificação da verba honorária arbitrada em seu desfavor, por desconformidade com os percentuais estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15.

Prefacialmente, não conheço, por ausência de interesse processual superveniente, dos capítulos recursais afetos à nulidade da citação por edital e à prescrição do crédito tributário, uma vez que a demanda executiva fiscal (Processo 0004120-21.2004.8.08.0011) restou extinta pela desistência do apelado/exequente, com fulcro na Lei Municipal 7600/18.

No tocante ao mérito, melhor sorte não assiste ao apelante, na medida em que não há que se falar na fixação de honorários pelo mero exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública, eis que corresponde a função institucional prevista no artigo 4º, inciso XVI
1
, da LC 80/94.

Idêntico posicionamento é adotado pela jurisprudência do e. STJ, ao depreender que “
o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.236.864/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 20/10/2017.)

Novamente sem razão o apelante ao pugnar pela reforma da condenação relacionada à verba honorária sucumbencial, uma vez que o diminuto valor atribuído à causa, qual seja, R$ 1.431,27 (mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), impõe a fixação equitativa prescrita no artigo 85, §8º, do CPC/15, posicionamento, registre-se, em linha com o Tema Repetitivo 1076, do e. STJ. Pontue-se que entendimento em sentido contrário, tal como proposto pelo apelante, ensejaria na fixação de montante aviltante ao exercício da advocacia.

Nesse sentido, manifestou-se esta e. Terceira Câmara Cível em caso análogo ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. VEDADO O PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ADEQUADAMENTE FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BAIXO VALOR DA CAUSA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
Na hipótese em apreço a Defensoria Pública Estadual opôs embargos à execução fiscal alegando, dentre outras teses, a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado improcedente pelo magistrado a quo, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual a referida questão foi novamente invocada, além de ter sido formulada pretensão de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários e alegada a ocorrência de prescrição do crédito tributário.
2)
Acontece que,
após a interposição da apelação cível, a execução fiscal em apenso foi extinta sem resolução do mérito, em razão da desistência formulada pela Municipalidade. Logo, houve a perda superveniente do interesse recursal quanto a todos os pedidos que tem por desiderato obstar a cobrança do crédito tributário, remanescendo o interesse tão somente quanto à discussão a respeito dos honorários
3)

O exercício da curatela especial de réu ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (art. 4º XVI da LC nº 80/ 1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio em parcela única.

4)
No que concerne à verba honorária sucumbencial, esta Câmara entende que a adoção do método previsto no §8º do art. 85 do CPC/15, in casu, mostrou-se acertada, em razão do baixo valor da causa.
5)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011170007006, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Confira-se, ainda: TJES, Classe: Apelação Cível, 011170014184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 011170011925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 100210029458, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022; etc.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro em 25% (vinte e cinco por cento) a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1

Art. 4º, LC 80/94.
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)
XVI –
exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
N
ão
se conhece
, por ausência de interesse processual superveniente, dos capítulos recur
s
ais afetos à nulidade da citação por edital e à prescrição do crédito tributário, uma vez que a demanda executiva fiscal

restou
extinta pela desistência do apelado/exequente.

II.
N
ão há que se falar na fixação de honorários pelo mero exercício da curadoria especial
pela Defensoria Pública
,
eis que
corresponde a função institucional prevista no artigo 4º, inciso XVI, da LC 80/94.
Precedentes.

III.
S
em razão o apelante ao pugnar pela reforma da condenação relacionada à verba honorária sucumbencial,
uma vez que
o diminuto valor atribuído à causa impõe a fixação equitativa prescrita no artigo 85, §8º, do CPC/15, posicionamento, registre-se, em linha com o Tema Repetitivo 1076, do e. STJ.

IV.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.